Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-94.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Direito penal. Apelação criminal. Falsa identidade. Art. 307 do código penal. Materialidade e autoria. Provas suficientes. Crime formal. Delito consumado. Apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal. Em suas razões, o apelante sustenta a insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de que a sentença teria sido amparada unicamente em depoimento de policiais que atuaram na ocorrência. Defende, ainda, a atipicidade da conduta por ausência de finalidade de obtenção de vantagem ou de prejuízo a terceiro. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma tentada do delito.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 80591218). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 80744214).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em analisar a tipicidade da conduta atribuída ao acusado e a suficiência do acervo probatório para fundamentar a condenação. Discute-se, ainda, a possibilidade de reconhecimento da forma tentada do delito.
III. Razões de decidir
4. Atribuir a si próprio identidade de terceiro, perante autoridade policial, para obtenção de vantagem em proveito próprio, caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do CP.
5. A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 4.262/2025-0 - 1a DP e pelo Termo Circunstanciado no 751/2025-04a DP, além do depoimento em Juízo prestado pela policial que atuou na ocorrência, o qual foi coeso e harmônico com os elementos produzidos na Delegacia.
6. Consta da denúncia que, no dia 22 de julho de 2024, às 9h, em via pública, o denunciado, consciente e voluntariamente, ao apresentar-se como “Fábio Ferreira de Oliveira”, com o objetivo de obter vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar sua real identificação. Conforme apurado, ao ser abordado durante patrulhamento de rotina, o apelado se apresentou com nome diverso, o qual não foi localizado nos sistemas disponíveis, razão pela qual foi conduzido à Delegacia para identificação. Posteriormente, constatou-se que o apelante prestava serviços em obra do SEAPE, mas não se apresentou no Centro de Progressão Penitenciária após o serviço, razão pela qual estava foragido.
7. Traçados esses parâmetros, a conduta daquele que age nos termos do art. 307 do CP não é acobertada pelo direito à não autoincriminação, porquanto não se pode admitir que, invocando o referido direito fundamental, o réu se exima da responsabilidade penal pela prática de ato atentatório a fé pública e à administração da justiça. Ademais, o crime de falsa identidade é delito formal, prescindindo de efetiva obtenção de vantagem (de qualquer natureza) ou de causar prejuízo.
8. Assim, não prospera a tese defensiva de ausência de finalidade específica. No caso, ao atribuir-se falsa identidade com o objetivo de evitar o cumprimento do mandado de prisão, o apelante visou obter vantagem indevida, consistente em impedir a execução de ordem judicial, caracterizando o dolo específico exigido pelo tipo penal.
9. Nesse contexto, estão comprovadas a autoria e a materialidade do delito, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares na delegacia e em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Inviável, portanto, o acolhimento da tese de insuficiência probatória.
10. Da mesma forma, não há que se falar em reconhecimento da forma tentada. O delito previsto no art. 307 do CP é crime formal, que se consumou no momento em que o apelante se atribuiu falsa identidade. O fato de ter, posteriormente, apresentado seu documento verdadeiro na Delegacia de Polícia não afasta a consumação do delito, que já havia ocorrido em momento anterior. Inviável, portanto, o reconhecimento da modalidade tentada.
11. A dosimetria não comporta reparos, tendo a pena sido aplicada no mínimo legal, com a fixação de regime inicial aberto e a substituição na forma do art. 44, §2o, do CP. Ressalte-se que, embora haja registro de condenação anterior (ID 80590830), circunstância afirmada pelo próprio apelante, tal dado não foi considerado em nenhuma das fases da dosimetria. No entanto, inviável o redimensionamento da reprimenda, sob pena de violação ao art. 617 do CPP, diante da vedação à “reformatio in pejus”, considerando a interposição de apelação exclusivamente pela defesa.
IV. Dispositivo e tese
12. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 307; CPP, art. 617.